Tribunal: TJBA
Processo: 8000462-71.2024.8.05.0256
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000462-71.2024.8.05.0256

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
HUGO COSTA SANTIAGO JUNIOR

APELADO: CELEIDE LOPES DO NASCIMENTO ROCHA e outros

Advogado(s)
:
ANDRE RICARDO LIMA DE ARAUJO

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. SUSPENSÃO INDEVIDA DO FORNECIMENTO DE ÁGUA. FATURA PAGA COM MAIS DE 30 DIAS DE ANTECEDÊNCIA AO CORTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REDUÇÃO. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME
1 - Apelação interposta pela EMBASA contra sentença que julgou procedente pedido de indenização por danos morais em decorrência da suspensão indevida do serviço de fornecimento de água, fixando a condenação em R$10.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2 - A questão em discussão consiste em determinar se enseja dano moral a suspensão do serviço de fornecimento de água após o pagamento de fatura e, subsidiariamente, a adequação do valor fixado a título de indenização.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3 - O fornecimento de água é serviço público essencial, sendo a concessionária responsável objetivamente por defeitos verificados em sua atividade, nos termos do art. 37, §6º, da CF, e art. 14 do CDC. 4 - A suspensão do fornecimento ocorreu mais de 30 dias após o pagamento da fatura, demonstrando clara falha na prestação do serviço e configurando dano moral in re ipsa. 5 - O valor da indenização deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando o período de 5 dias de suspensão do serviço, a extensão do dano e a conduta da concessionária. 6 - A quantia de R$5.000,00 mostra-se adequada para reparar o dano e atender à finalidade pedagógico-punitiva da condenação, sem configurar enriquecimento sem causa.

IV. DISPOSITIVO
7 - Recurso a que se dá parcial provimento para reduzir o quantum indenizatório.

Dispositivos relevantes citados
: CF, art. 37, §6º; CDC, arts. 14 e 22; CPC, art. 85, §2º.
Jurisprudência relevante citada
:
AgInt no REsp: 1961825
;
AgRg no AREsp: 570085;
REsp n. 1.837.386/SP.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8000462-71.2024.8.05.0256, em que figuram como apelante EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA e como apelada CELEIDE LOPES DO NASCIMENTO ROCHA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
D
AR PROVIMENTO

PARCIAL
ao recurso
, nos termos do voto do Relator.

Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador(a) de Justiça